Tribunal: TJDFT
Processo: 0005722-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE DO AGENTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. PROPORCIONALIDADE. PENA IGUAL A QUATRO ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.
2. Deve ser decotada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, se os fundamentos utilizados na sentença são inidôneos para justificar a exasperação da pena-base.
3. Se a pena privativa de liberdade aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos e o réu não é reincidente, o desabono de apenas uma circunstância judicial não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o mais gravoso, isto é, para o regime semiaberto, sob pena desta circunstância judicial negativada se equiparar à reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.